Tribunal: STF
Processo: Rcl 67241
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA E 890/DF. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. EBSERH EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 3º da Lei 12.550/2011, a agravada é empresa pública federal prestadora de serviço público gratuito, razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as teses proferidas nas ADPF´s 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA e 890/DF. 



    II – Muito embora tenha ocorrido, na fase de conhecimento, o trânsito em julgado da decisão que negou à agravada os benefícios do regime de precatórios, tal não impede a devolução da matéria sobre a aplicação do regime de precatórios, na fase de execução.



    III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.